Tribunal: STF
Processo: ARE 1387865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.  AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO SUS. OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    A parte embargante interpõe o presente recurso alegando, em síntese, o seguinte:



    “Contudo, cumpre destacar que o recurso que a embargante visava destrancar foi interposto sob a Égide do Código de Processo Civil de 1973, e permaneceu sobrestado pela repercussão geral. Assim, pedindo todas as vênias, a previsão do artigo 85, §º 11, do Código de Processo Civil, que prevê a majoração dos honorários sucumbenciais não seria aplicável ao feito em julgamento”.



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Assiste razão à embargante.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015. In casu, verifica-se que a decisão impugnada incorreu em erro material no que tange aos honorários advocatícios. Observo que a decisão ora embargada aplicou a norma que dispõe sobre a majoração de honorários pela sucumbência recursal prevista no artigo 85, § 11 do CPC/2015. Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento cristalizado no sentido de que as disposições do CPC/15 somente são aplicáveis aos recursos interpostos sob sua égide. O recurso extraordinário objeto de julgamento por esta Presidência por meio da decisão objurgada data de 13 de janeiro de 2012, portanto, antes da vigência daquele codex. 



    Verificado o erro material, deve ser excluído o trecho da decisão embargada que agravou os honorários advocatícios inicialmente arbitrados. 



    Ex positis, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC/2015, PROVEJO PARCIALMENTE os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para corrigir o erro material apontado, EXCLUINDO o trecho final da parte dispositiva da decisão lavrada por esta Presidência (e-doc. 28) no ponto em que asseverou: “Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. MANTÉM-SE, contudo, a NEGATIVA DE SEGUIMENTO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Ademais, determino que todas as publicações e intimações sejam veiculadas em nome do patrono Luiz Carlos da Rocha (OAB/PR 13.832).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente